Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733545-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO VITOR VIEIRA PIRES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução penal interposto por PAULO VITOR VIEIRA PIRES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da execução penal n. 0401692-25.2018.8.07.0015, determinou a revogação da prisão domiciliar humanitária do reeducando, em decorrência do descumprimento das regras vinculadas ao benefício. Em suas razões recursais (ID. 50126629 – fls. 4/11), o recorrente requer a reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer a inexistência de falta disciplinar por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, com o consequente restabelecimento da prisão domiciliar. Em consulta aos autos do processo de execução n. 0401692-25.2018.8.07.0015, constata-se que foi deferida em favor do agravante a progressão para o regime aberto (mov. 587.1), constando daquela decisão o seguinte: “[...] verifico que o requisito objetivo para progressão ao regime aberto do apenado já se encontra preenchido (mov. 577.1). Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem outras faltas graves pendentes de apuração. Assim, acolho a justificativa apresentada, desconsidero a mencionada falta e DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. O sentenciado fica desobrigado das condições que impõem limitação à sua liberdade de locomoção a partir da presente data. Comunique-se ao CIME para providências visando a retirada da tornozeleira eletrônica. [...]” Em face do exposto, considerando a informação de que o sentenciado foi agraciado com a progressão para o regime aberto, e consequente retirada da tornozeleira eletrônica, intime-se a Defensoria Pública para que informe se persiste o interesse na tramitação do presente recurso. Finda a diligência, remeta-se os autos ao Ministério Público. Após, imediatamente conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator